Tribunal: TJSP
Processo: 1035301-71.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em razão do falecimento de seu filho, baleado por policial militar durante atendimento de ocorrência. A autora alega ausência de excludente de responsabilidade por parte do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em razão do falecimento de seu filho, baleado por policial militar durante atendimento de ocorrência. A autora alega ausência de excludente de responsabilidade por parte do policial. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilização da Administração Pública pelos danos causados à autora devido a morte de seu filho, alegadamente por excesso policial; (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: 3. A responsabilidade objetiva do Estado é aplicável, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, não havendo excludente de responsabilidade. Disparo que atingiu a vítima nas costas. 4. A legítima defesa putativa não exclui o dever de indenizar, conforme jurisprudência do STJ. 5. Valor fixado à título de danos morais pelo Juízo 'a quo' que guardou observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido.